Tribunal: TJPA
Processo: 0031921-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031921-29.2013.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ANTONIO CARLOS GESTA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE AUTOGESTAO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. DESCABINENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2023, com início no dia 03 de julho de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0031921-29.2013.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE

APELADO: ANTÔNIO CARLOS GESTA DE MELO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE em face da decisão monocrática de minha lavra ID 3818387, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto em face de ANTÔNIO CARLOS GESTA DE MELO.

A decisão vergastada foi emendada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO ESPECÍFICA NA AVENÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Irresignada, a apelante interpôs agravo interno (ID 4112108), alegando que não se trata de relação consumerista, pois não se trata de plano de saúde, mas de autogestão multipatrocinada, não se aplicando as regras do CDC.

Alega o recorrente que o procedimento discutido nos autos não é de cobertura obrigatória pela APELANTE, tendo em vista as normas da ANS, razão pela qual apesar de ter custeado todo o tratamento do apelado, não tinha o dever de cumprir com a referida obrigação.

Afirma que no momento da contratação dos serviços de plano de saúde da apelante, o apelado teve plena ciência de todo o conteúdo do contrato, inclusive e principalmente sobre a maneira que se daria a prestação de tais serviços.

Aduz que não há previsão contratual para o tratamento solicitado pelo apelado, não devendo esta Fundação ser obrigada a tal cobertura, mesmo porque não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS, assim como não consta na Tabela da Classificação Brasileira Hierárquica de Procedimentos Médicos.

Acrescenta que ao tempo do diagnóstico da doença que acometeu o agravado (19.05.2011), estava vigente a Resolução n° 262/2011 e seu rol de procedimentos não fazia qualquer menção de cobertura em área da próstata como pleiteia o Apelado.

Destaca que não ocorreu qualquer ato ilícito por parte da Ré que seja capaz de ensejar, à parte agravada, a ocorrência de danos morais. Caso o juízo ad quem, ainda assim entender pela ocorrência do dano moral, para evitar o enriquecimento indevido da apelada, requer a redução do valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão Num. 11980375.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora faz jus à indenização por dano moral em razão da negativa do requerido em custear o tratamento oncológico que lhe fora prescrito.

Consta dos autos que o autor/apelado, segurado do plano GEAP, precisou se submeter a tratamento de quimioterapia (paciente oncológico com câncer de próstata) e teve seu pedido negado pelo plano de saúde apelante.

Mesmo diante dos exames e laudos médicos diagnosticando a existência de câncer no paciente, conforme farta documentação juntada aos autos, a apelante se recusou a cobrir os gastos com o procedimento sobre a alegação de que não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS.

A recorrente alega, inicialmente, que não se aplica o CDC às suas relações com os usuários do plano de saúde.

Cumpre ressaltar que a ora recorrente GEAP, é uma entidade de autogestão, tratando-se de uma associação instituída sem fins econômicos, conforme se infere de seu Estatuto Social.

Sendo, portanto, plano de saúde restritos a familiares dos titulares das patrocinadoras/conveniadas funcionários da GEAP, não havendo oferta de produto no mercado - elemento fundamental para a caracterização do serviço de consumo, nos termos do § 2º do art. 2º do CDC, razão pela qual não lhes são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

E tal questão foi pacificada junto ao C. STJ através do verbete sumular
nº 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICAPILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula nº 603 do STJ. 2. Ausente qualquer outro elemento de gravidade decorrente do cancelamento do plano de saúde, a inexistência de comunicação da rescisão unilateral ao beneficiário, por si só, não acarreta violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana. Assim, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00065741720178070020 DF 0006574-17.2017.8.07.0020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Feito tal esclarecimento, a relação jurídica havida entre as partes é, portanto, aquela regulada pela Lei nº 9.656/98.

Vejamos o que estabelece o art. 1º, II e § 2º do referido diploma:

Art. 1º - Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Pois bem. Não obstante se reconheça a não aplicabilidade da legislação consumerista aos planos de saúde geridos por autogestão, tal hipótese não significa que estes contratos não se submetem aos deveres de informação e observância ao princípio da boa-fé que também são exigíveis nos contratos civis em geral.

Por conseguinte, não se há de admitir que empresas de planos de saúde violem o princípio da boa-fé objetiva que deve reger todos os contratos, para deixar de atender as necessidades dos seus contratantes, furtando-se de acolher a legítima expectativa daqueles que as contratam com o intuito de receber atendimento adequado e eficaz quando deles necessitarem.

Nesse sentido, o particular que presta uma atividade econômica correlacionada com os serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do Estado, devendo seu contrato ser submisso às normas constitucionais e infraconstitucionais diretamente ligadas à matéria.

Logo, não haveria que se falar em desamparo dos segurados pelo simples fato de não ser aplicável a legislação consumerista, em que pese a r. sentença guerreada tenha solucionado a controvérsia dos autos por fundamentos diversos dos erigidos pela Apelante.

A r. sentença não se utilizou das regras consumeristas e/ou da inversão do ônus da prova. Ao revés, o Juízo Primevo utilizou-se da regra geral de distribuição do ônus da prova, estabelecida no art. 373 do CPC/2015, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem.

Não pode a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis do procedimento, pela simples alegação de que, na época dos fatos, inexistia previsão de cobertura pela ANS.

No caso em tela, o tratamento em questão foi devidamente indicado pelos médicos, diante da análise clínica do paciente. Certo é que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, a orientação terapêutica a ser utilizada nos casos em que é responsável, na tentativa de melhora ou cura do paciente, de forma menos invasiva possível. É somente o médico quem, no seu contato mais íntimo com o paciente, tem condições de apontar o tratamento mais adequado.

Por tais razões, mostra-se injusta a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, incumbindo-lhe o custeio do tratamento oncológico.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -CIRURGIA DE IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR TRANSCATETER (TAVI) - IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO ATESTADA PELO MÉDICO - NEGATIVA DA COBERTURA - ILICITUDE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM ATENÇÃO À EXTENSÃO DO DANO- Verificado que a parte ré tardou em cumprir a liminar, a despeito de regular e pessoalmente intimada a fazê-lo, sob a advertência expressa de que o descumprimento atrairia a aplicação de multa diária, cumpre reconhecer a incidência das astreintes em favor da parte autora. - Embora seja lícita, na forma da lei, a estipulação contratual que exime a operadora de plano de saúde de custear o tratamento de determinadas doenças, não se admite, em regra, a exclusão da cobertura de métodos terapêuticos, de sorte que, se a doença do usuário não se inclui entre as patologias licitamente excluídas pelo contrato e a necessidade do tratamento reclamado é atestada pelos médicos, constitui dever da operadora cobrir as respectivas despesas, ainda que se trate de procedimento não contemplado pelo rol da ANS. - Negada pela operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia cardíaca cuja realização se impõe para debelar o risco de morte da autora, conforme atestado por médico especialista, exsurge evidente o desrespeito ao padrão de segurança dos serviços que é dado ao consumidor esperar, o que denota defeito de serviço (artigo 14, CDC) causador de dano moral in re ipsa. - O valor da indenização por dano moral deve ser tal que, guardando proporção com a extensão do dano, cumpra sua finalidade compensatória, sem, por outro lado, implicar enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.055533-6/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - TAVI - CIRURGIA NÃO ABERTA POR VIA ENDOVASCULAR- TRATAMENTO - RECUSA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O plano de saúde contratado sob a égide da Lei nº 9.656/98 deve ser interpretado em conjunto com as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao contratante. - "É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado." (STJ - AgRg no AREsp. 368748/SP) - "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura." (STJ - Ag.Rg. no Ag 1355252/MG) - A recusa indevida pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral "in re ipsa". Precedentes do STJ. - Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.003245-0/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Abaixo, jurisprudência de caso análogo ao dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO ESPECÍFICA NA AVENÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO.- Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde.- É vedado à operadora de plano de saúde negar o fornecimento de medicamento necessário a tratamento de câncer de próstata, ao argumento de que não há previsão do procedimento no rol da ANS, tendo em vista que referido rol é meramente exemplificativo. - Em atendimento ao disposto no artigo 47, do CDC, ainda que não exista, no regulamento do plano de saúde, previsão de fornecimento de medicamento, a ausência de cláusula que determine exclusão específica, torna ilícita a negativa de cobertura.- A recusa da operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura de medicamento imprescindível ao sucesso do tratamento indicado por médico-cooperado enseja, consoante orientação jurisprudencial do STJ, efetivos danos morais. - -Para fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Diante da fixação do quantum indenizatório em valor adequado para compensar o dano sofrido pelo autor e em consonância com o montante estabelecido por este Sodalício, em casos análogos, torna-se incabível a redução.- Os juros de mora constituem consectário legal da condenação principal. Em caso de dano decorrente de relação contratual, devem incidir so bre o quantum indenizatório a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0558.15.001256-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017)

Assentada a obrigação da ré em custear o tratamento oncológico do autor/apelado, passo a apreciar o pleito de recebimento de indenização a título de danos morais decorrentes da recusa injusta, formulado pelos autores/apelados na exordial.

No tocante ao dano moral, a doutrina leciona que este consiste na lesão aos sentimentos, que atingem a subjetividade das pessoas, causando-lhes inquietações espirituais, sofrimentos, vexames, dores, enfim, sensações negativas.

Neste sentido, ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

"Dano moral é a lesão de um bem integrante da personalidade; violação de bem personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, vexame, sofrimento, desconforto e humilhação à vítima, não bastando para configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Malheiros p. 93/98).

ANTUNES VARELA, a seu turno, ensina que:

"A gravidade do dano há de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em linha de conta as circunstâncias de cada caso, e não à luz de fatores subjetivos de uma sensibilidade particularmente embotada ou especialmente requintada). Por outro lado, a gravidade apreciar-se-á em função da tutela do direito: o dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado" (Das Obrigações em Geral, Almedina, 8ª ed., p. 617).

Nem sempre se afigura possível adentrar no universo psíquico de uma pessoa, para dela exigir a comprovação de que certo ato lhe causou ou não um dano dessa natureza. Assim, para a caracterização do dano moral, basta a demonstração de uma situação que conduza à presunção da existência de uma lesão a causar repercussão no universo psíquico do ofendido.

É o que preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"
Quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida" (Dano Moral, 4ª ed., 2001, p.09).

No caso sub judice, é inconteste o dano moral sofrido pelo autor/ apelado, eis que a recusa injustificada à cobertura pleiteada, indispensável ao tratamento da apendicite aguda, agravou sobremaneira sua aflição psicológica.

A situação pela qual passou o apelado causou-lhe, certamente, insegurança, aflição, sofrimento e, sem dúvida, ainda maiores preocupações, tudo isso a justificar que lhe seja concedida uma satisfação de ordem pecuniária.

No que se refere à fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador.

Sobre o tema, leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial é o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita." (in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas /11/2013, p. 155)

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, entendo que a indenização a título de dano moral deve ser
mantida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
montante justo e adequado para compensar os danos causados à apelante, se consideradas as circunstâncias específicas do caso,
sobretudo o fato de ter sido negado o tratamento oncológico indicado pelos médicos que atenderam o paciente.

Em casos análogos ao dos autos este juízo já arbitrou montante até mesmo superior ao acima referido, não havendo motivos para a redução do importe estabelecido em primeiro grau. Vejamos:

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA EM HOSPITAL CONVENIADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. A negativa de cobertura de procedimento é ilegal e gera dano moral, tendo em vista que agrava o sofrimento psíquico de usuário que já se encontra com a saúde debilitada. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Destarte, o valor da indenização por danos morais não pode representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem, tampouco, a ruína do ofensor.
No presente caso, a meu ver, a indenização fixada pelo magistrado de origem, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável, razão porque deve ser mantida
. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal como lançada nos autos. (2018.02931398-79, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-07-25, Publicado em 2018-07-25)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a fim de que manter a decisão combatida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

P. R. I. C.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2023